Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44578191
30/06/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44578191 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123476500000043518606
Número do documento: 25063014123476500000043518606
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:18:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.514
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600689-
71.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DORALICE BARBOSA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRENTE: DORALICE BARBOSA DA SILVA
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
VEÍCULO CEDIDO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO
IDÔNEA
DE
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereadora no
município de Toledo, contra sentença que aprovou com ressalvas suas contas
de campanha referentes às Eleições 2024, determinando a devolução de R$
699,90 ao Tesouro Nacional.
1.2 A recorrente apresentou contrato de cessão de veículo em sede recursal,

Num. 44578191 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123476500000043518606
Número do documento: 25063014123476500000043518606
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:18:21
buscando sanar a irregularidade apontada.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença
em razão da ausência do comprovante de propriedade do veículo cedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de contrato
de cessão de veículo em sede recursal, sem a comprovação da propriedade
do bem, é suficiente para afastar a irregularidade na prestação de contas e a
determinação de devolução de valores ao erário, em face de gastos com
combustível não devidamente comprovados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos com combustíveis só são considerados despesas
eleitorais regulares quando há comprovação de que foram utilizados em
veículos declarados na prestação de contas.
3.2 A jurisprudência desta Corte é pacífica ao vedar a retificação das contas
para inclusão de veículo não declarado inicialmente, restando configurada
irregularidade insanável.
3.3 Ainda que cumprido o previsto no artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", os
artigos 21, inciso II e 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exigem a
comprovação da propriedade do bem cedido para fins de campanha eleitoral,
a fim de assegurar a rastreabilidade e a licitude dos recursos utilizados.
3.4 A utilização de veículo cedido temporariamente, sem a comprovação de
sua propriedade, configura a utilização de recurso de origem não identificada,
o que, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja a
determinação de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
3.5
A ausência de comprovação da propriedade do veículo utilizado na
campanha configura abastecimento irregular com recursos de campanha e
compromete a regularidade e a transparência das contas de campanha,
conforme jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a sentença que
julgou as contas eleitorais aprovadas com ressalvas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de registro de veículos na prestação de
contas inviabiliza a comprovação da regularidade dos gastos com
combustíveis, ensejando a desaprovação das contas quando a irregularidade

Num. 44578191 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123476500000043518606
Número do documento: 25063014123476500000043518606
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:18:21
compromete a transparência e a confiabilidade da prestação de contas. 2. A
apresentação de contrato de cessão de veículo em sede recursal, sem a
comprovação da propriedade do bem, não é suficiente para afastar a
irregularidade na prestação de contas e a determinação de devolução de
valores ao erário. 3. A comprovação da propriedade do bem cedido é requisito
essencial para a regularidade dos gastos com combustível em campanha
eleitoral.
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 35, § 11, 21, inciso II e 58, II.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TRE-PR,
REl nº 060036790,
Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
24/03/2025, Publicado em 26/03/2025; REl nº 060356853, Acórdão, Relatora
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data
29/06/2023; REl
nº 060042198,
Acórdão,
TUNAS
DO
PARANÁ
-
PR,
Relator(a):
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Julgamento:
12/12/2024,
Publicação: 17/12/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Doralice Barbosa da Silva, eleita suplente de
vereador no município de Toledo, em face de sentença que julgou aprovadas, com
ressalvas, suas contas relativas às Eleições 2024, determinando a devolução de R$
699,90 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44503051) a recorrente aduz, em síntese, que apesar de
não ter apresentado contrato de cessão de veículo em prazo hábil, logrou apresentar o
documento em sede recursal, sanando a irregularidade apontada na sentença. Com o
argumento de que se trata de mera falha formal, requer o provimento do recurso para
aprovar as contas sem ressalvas e afastar a determinação de devolução de valores ao
erário, e, subsidiariamente, apenas o afastamento da devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso (ID 44531840),
pois ainda que se considerasse lícita a juntada do contrato de cessão em sede recursal, a
fim de justificar os gastos com combustível e afastar a necessidade de recolhimento de

Num. 44578191 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123476500000043518606
Número do documento: 25063014123476500000043518606
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:18:21
valores ao Erário, remanesceria a ausência do comprovante de propriedade do bem,
emitido no ano da eleição ou no ano imediatamente anterior, o que torna irregular a
locação e ensejaria a manutenção da sentença, ainda que por outros fundamentos.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas
eleitorais da candidata pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional. A decisão baseou-se na irregularidade quanto
ao custeio de combustível, pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, sem a devida comprovação de utilização de veículo, sujeitando a
candidata à devolução dos recursos públicos empregados.
A propósito da irregularidade quanto ao abastecimento dos veículos, a Resolução TSE
23.607/2019 estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis

Num. 44578191 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123476500000043518606
Número do documento: 25063014123476500000043518606
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:18:21
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual
conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.
O relatório conclusivo detectou obscuridade no abastecimento dos veículos, o que
embasou a aprovação das contas com ressalvas pelo juízo de origem, assim descrita:
"A outra inconsistência apontada pelo sistema e encaminhada à prestadora, no Relatório
de
Diligências
(ID
nº
128455966),
se
refere
à
realização
de
despesas
com
combustíveis, no montante de R$699,90 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa
centavo), sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia.
Foram apresentadas pela prestadora duas notas fiscais com combustíveis, nº 1428, no
valor de R$188,70 (ID nº 126714664) e n.º 1444, no valor de R$511,20 (ID n.º
126714667).
Intimada, a prestadora anexou o Contrato de Cessão de Uso de Veículo em nome de
Gilberto Joao Albring (ID n.º 128511589) e informou que não houve omissão quanto à
origem e destinação dos recursos.
Apesar da resposta apresentada pela prestadora, o veículo utilizado na campanha não
foi declarado originalmente na prestação de contas, o que infringe as determinações
do art. 35 §11 da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Ainda, o contrato apresentado não
pode ser considerado documento hábil para ilidir a omissão apontada uma vez que
não está assinado.
Assim, em vista destes gastos com combustíveis, no montante de R$699,90, sem a
comprovação do veiculo, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional por meio da Guia
de Recolhimento da União (GRU), conforme o art. 35, §11, art. 79 e, §1º da Resolução-
TSE nº 23.607/2019. A irregularidade representa aproximadamente 3,81% do total de
gastos na campanha, sendo motivo de ressalvas” (destaques inseridos).
Apenas em sede recursal foi apresentado o contrato de cessão temporária de uso de
veículo, devidamente assinado (ID 44503052).
Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a legislação veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Assim, mesmo com a apresentação de prestação de contas retificadora, instruída com o
contrato de locação ou cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS OU
CEDIDOS. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44578191 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123476500000043518606
Número do documento: 25063014123476500000043518606
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:18:21
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença que
aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidatos aos cargos de Prefeito e
Vice–Prefeito do Município de Rebouças/PR nas Eleições de 2024.
2. A sentença de primeiro grau considerou irregular a despesa com combustíveis no
montante de R$ 19.358,61, por ausência de correspondente registro de locação ou
cessão de veículos, determinando a devolução de R$ 3.773,15 ao Tesouro Nacional,
valor pago com recursos do FEFC.
3. O recorrente sustenta a gravidade da irregularidade e pugna pela desaprovação das
contas.
4. Os recorridos alegam que os combustíveis foram utilizados em veículo próprio do
candidato a Prefeito, mas sem registro adequado na prestação de contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se a ausência de registro de veículos utilizados na campanha compromete a
regularidade dos gastos com combustíveis.
6. Saber se a irregularidade constatada é suficiente para ensejar a desaprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos com combustíveis só são considerados despesas eleitorais
válidas quando há comprovação de que foram utilizados em veículos declarados
na prestação de contas.
8. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao vedar a retificação das contas para
inclusão de veículo não declarado inicialmente, restando configurada
irregularidade insanável.
9.
No caso, houve despesas significativas com combustíveis sem que os
correspondentes veículos fossem registrados na prestação de contas, impossibilitando a
aferição da regularidade dos gastos.
10.
Considerando
que
a
irregularidade
perfaz
13,07%
do
total
dos
recursos
movimentados na campanha, o que compromete a transparência e a confiabilidade das
contas prestadas, impõe–se sua desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar
desaprovadas as contas dos recorridos, mantendo–se a determinação de devolução do
valor de R$ 3.773,15 ao Tesouro Nacional.
12. Tese de julgamento: "A ausência de registro de veículos na prestação de contas
inviabiliza a comprovação da regularidade dos gastos com combustíveis, ensejando a
desaprovação das contas quando a irregularidade compromete a transparência e a
confiabilidade da prestação de contas". (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS n.
060036790/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão
de 24/03/2025, Publicado no(a) DJE 58, data 26/03/2025. Destaques inseridos).

Num. 44578191 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123476500000043518606
Número do documento: 25063014123476500000043518606
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:18:21
Ainda que o veículo fosse declarado originalmente na prestação de contas, nos termos do
art. 35, §11 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, observa-se que não houve a
comprovação de propriedade do bem cedido por meio de documento válido, conforme
exige o artigo 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/19:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora
ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato
ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio
ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será
aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.
Diante da falta de comprovação da propriedade do bem, conclui-se que houve
abastecimento irregular com recursos de campanha, uma vez que “a regularidade do
gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os
casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”. (Prestação
de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).
Na mesma linha, este Tribunal Regional Eleitoral firmou o seguinte entendimento:
"ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS
SEM
O
CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12,
E
NO
ARTIGO
60,
§
2º,
AMBOS
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO
PERCENTUAL
POUCO
EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

Num. 44578191 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123476500000043518606
Número do documento: 25063014123476500000043518606
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:18:21
1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente descoberta
mediante procedimento de circularização, e a mera alegação de equívoco por parte do
fornecedor quanto à despesa, conduzem ao entendimento de que houve o pagamento
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial, caracterizando–os como
de origem não identificada.
2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha e também da
apresentação de relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido
semanalmente.
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização
quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no
recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de
serviços.
4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 457,15 ao
Tesouro Nacional." (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data 08/12/2022. Destaques inseridos).
“DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO
2024.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTE
CONTEMPORÂNEO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO CEDIDO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA JUSTIÇA ELEITORAL
PARA SUPRIR FALHAS DE COMPROVAÇÃO. VALOR INFERIOR A R$ 1.064,00.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que a cessão de bens estimáveis em dinheiro
seja acompanhada de instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem,
nos termos dos arts. 21, II, e 58, II, como forma de assegurar a rastreabilidade e a
licitude dos recursos utilizados na campanha.
4. O recorrente, ao ser intimado para sanar a irregularidade, apresentou um CRLV
referente ao ano de 2019, que, embora demonstre a titularidade passada do bem, não
comprova a propriedade contemporânea à campanha eleitoral de
2024,
sendo
insuficiente para sanar a irregularidade apontada.

Num. 44578191 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123476500000043518606
Número do documento: 25063014123476500000043518606
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:18:21
5. Conforme jurisprudência, o comprovante de propriedade de veículos cedidos para
campanha deve ser contemporâneo ao período eleitoral, sendo inválida a apresentação
de documentos extemporâneos que não garantam a titularidade do bem durante a
campanha (TRE–PR, ED na PCE nº 060225205, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE de
31.01.2024; TSE, AgR–AI nº 0601937–86/PE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
08.09.2020).
6. A ausência de comprovação da titularidade do veículo cedido configura a
utilização de recurso de origem não identificada, o que, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja a determinação de devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
7. O ônus de comprovar a regularidade das contas é do candidato, que não pode
transferir à Justiça Eleitoral a responsabilidade de buscar, por meio de sistemas como o
Renajud, os dados necessários para suprir a falta de documentação exigida.
8. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00, o que
possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A cessão de bens estimáveis em dinheiro para uso em
campanha eleitoral deve ser comprovada mediante a apresentação de instrumento de
cessão e comprovante de propriedade contemporâneo ao período eleitoral, nos termos
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A ausência de comprovação contemporânea da
propriedade do bem cedido caracteriza recurso de origem não identificada, ensejando a
desaprovação das contas e a determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional.
3. O ônus de comprovar a regularidade das contas é do candidato, não cabendo à
Justiça Eleitoral diligenciar para suprir a ausência de documentação exigida. 4. A
aprovação das contas com ressalvas é possível quando a irregularidade envolve valor
inferior a R$ 1.064,00, nos termos da jurisprudência do TSE” (TRE-PR. REl nº
060042198
Acórdão
TUNAS DO PARANÁ - PR. Relator(a): Des. Claudia Cristina
Cristofani Julgamento: 12/12/2024 Publicação: 17/12/2024. Destaques inseridos).
Desse modo, impõe-se o desprovimento do recurso eleitoral interposto por Doralice
Barbosa da Silva, mantendo-se a sentença em sua integralidade.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Doralice Barbosa da Silva, mantendo-se a sentença que julgou suas contas
eleitorais aprovadas com ressalvas e determinou a devolução de R$ 699,90 ao Tesouro
Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44578191 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123476500000043518606
Número do documento: 25063014123476500000043518606
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:18:21
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600689-
71.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DORALICE BARBOSA DA SILVA VEREADOR,
DORALICE BARBOSA DA SILVA - Advogados das RECORRENTES: ALEXANDRE TOLFO FILHO -
PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615,
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026,
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441 - RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL
DE TOLEDO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025